Tribunal: TJMT
Processo: 8010026-09.2017.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010026-09.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELCIO ALBERTINHO TONIN - CPF: 132.171.600-10 (RECORRENTE), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (RECORRIDO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ALEGAÇÃO NA INICIAL DE IMÓVEL DESOCUPADO – OITIVA DE TESTEMUNHAS - COMPROVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO CONTESTADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA ANALISAR SE A COBRANÇA FORA ACIMA DA MÉDIA – IMÓVEL LOCADO NO MÊS EM QUE HOUVE A CONTESTAÇÃO DA FATURA – COMPROVAÇÃO PELA TESTEMUNHA DE QUE A LOCATÁRIA RESIDIA NO LOCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de que a cobrança fora indevida, sobretudo pelo fato de que o imóvel fora locado no mesmo mês do início do período contestado, bem como que desconstituída a alegação inicial que o imóvel estava desocupado, deve a pretensão ser julgada improcedente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que não houve comprovação pelo promovente dos fatos constitutivos do seu direito, de forma satisfatória, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que há nos autos relatório de consumo dos meses de maio/2015 a setembro/2016 onde é possível verificar que a média de gastos é muito inferior à cobrada nos meses questionados e não apresentados no relatório.

Afirma que o pedreiro ouvido em juízo não constatou qualquer vazamento no imóvel.

Alegou que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a revisão das faturas.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de impertinência na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

No caso alega o promovente ser proprietário do imóvel (matrícula n. 003311) e que nos meses de outubro a dezembro de 2016, recebeu faturas acima de sua média de consumo, nos valores de R$ 147,64, R$ 479,55 e R$ 438,00, afirmando que durante estes meses não havia ninguém morando no imóvel, pois o mesmo não estava alugado.

Afirma o promovente que em contato com a promovida, esta informou que deveria ser averiguado pelo promovente se não haveria algum vazamento interno e o mesmo contratou um pedreiro que constatou a inexistência de qualquer vazamento.

A promovida alega a ausência de ato ilícito, porquanto os serviços foram efetivamente consumidos, alegando, em síntese, que o imóvel estava alugado tendo como inquilina a Sra. Karina Carvalho e requereu a improcedência da pretensão.

Houve a realização de audiência de instrução e julgamento (ID. 60925976) com oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte promovente, Sr. Francisco e Sra. Karine.

Verifico que o promovente declarou na exordial que sua residência estava desocupada, no período do suposto aumento de seu consumo, entretanto, em seu depoimento pessoal a inquilina Karina, ao ser ouvida em Juízo, prestou depoimento de forma contraditória, eis que ora diz que aluga o imóvel desse setembro/2016 para guardar seus móveis, ora diz que eventualmente dorme na residência.

A testemunha Francisco (pedreiro) em seu depoimento informa que prestou serviço na casa e que “
a menina morava lá e ela me chamou um dia para ir na casa, ver se havia vazamento, mas não vi vazamento”. “Que a mulher achou que poderia ter vazamento”. “Que ela ainda tá morando lá”.

Assim, considerando que a própria inquilina em seu depoimento informa que passou a residir no imóvel em setembro/2016 e o período contestado é outubro/2016 a dezembro/2016, não há parâmetro anterior para se verificar o alegado aumento de consumo.

Ademais, restou desconstituída a alegação do promovente de que o imóvel estava desocupado no período contestado, pela própria narrativa das testemunhas.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021